Tribunal: STF
Processo: HC 187404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por José Cassio Santos Junior e outro, em favor de Williams de Oliveira Monteiro, contra decisão monocrática de Ministro do STJ, nos autos do RHC 128.275/SE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em face de acórdão assim ementado (fls. 826/827): 
    HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, PARÁGRAFO 2°, II E IV, DO CP) E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI ' 10.826/03). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE JÁ ANALISADA NO HC ' 201900304136. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JÁ APONTADO ÓBICE NA SÚMULA ' 21 DO STJ NO HC ' 201900330185 E NO RESE ' 201900323286. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FASE POSTERIOR À DECISÃO DE PRONÚNCIA. RESE JULGADO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL, TENDO SIDO INADMITO O RESP INTERPOSTO PELA DEFESA DO PACIENTE PELO PRESIDENTE DESTE T J S E . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. 
    Consta dos autos que o recorrente responde pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal c/c o art 14 da Lei 10.826/2003. 
    Sustenta a impetrante, em síntese, excesso de prazo para julgamento perante o Tribunal do Júri, com superação das súmulas 21 e 52/STJ, bem como pela ausência dos requisitos da prisão preventiva mantida na pronúncia com novos fundamentos. 
    Nesse sentido, requer o provimento do recurso para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 27)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Isso porque, ao apreciar a liminar, frisou o STJ:
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A pronúncia está assim fundamentada (fls. 14/15): 
    [...] Nos termos do disposto no art. 413, § 3º, do CPP e diante do pedido de revogação preventiva formulado na audiência do dia 12/06/2019, quanto a WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO), vislumbro que inexistem motivos plausíveis para ensejar a revogação da sua custódia cautelar, uma vez que, sem alteração substancial no quadro fático, ainda se fazem presentes os motivos ensejadores do decreto preventivo, sendo medida necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a prova a ser produzida na segunda fase do procedimento do Júri, considerando, também, os argumentos lançados nas decisões proferidas em 11/02/2019 (pp. 352/355) e 07/06/2019 (pp. 489/491), os quais adoto como parte integrante da presente, como motivação per relationem. 
    Além disso, importante destacar que o réu WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO) figura como réu nos autos de n° 201087001126, pronunciado em 24/09/2018 por homicídio qualificado, e como réu nos autos de n° 201820400653, em andamento, pela suposta conduta tipificada no art. 16 da Lei n° 10.826/2003 conforme consulta realizada no Sistema de Controle Processual do TJ/SE e certidão de p. 546. 
    Frise-se que a conduta do acusado WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO), considera-se de elevado grau de reprovabilidade, assim, a liberação deste neste momento compromete a ordem pública, esta compreendida no sério risco de reiteração delitiva por sua parte, devendo o Estado adotar as medidas necessárias para acautelar o processo e a sociedade. 
    Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO), com base nos arts. 312 e 413, § 3º, ambos do Código de Processo Penal. [...] 
    Como se vê, a fundamentação para negar o direito de recorrer em liberdade, mantida na sentença de pronúncia, é adequada, constatando-se a referência à reiteração delitiva, dado que o paciente responde também por outro processo por homicídio qualificado, o que, em juízo inicial, não demonstra ilegalidade. 
    Apesar da alegação de absolvição pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei 10826/2003, ainda permanece motivação suficiente para a cautelar. 
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário exame circunstancial do prazo de duração do processo. (eDOC 27)
    De pronto, registro que o decreto prisional está devidamente fundamentado e não há qualquer vício a ser sanado.
    Além do processo penal objeto deste writ, no bojo do qual o paciente responde por homicídio, há mais um processo: “n° 201087001126, pronunciado em 24/09/2018 por homicídio qualificado. Tais dados evidenciam a elevada periculosidade do paciente e a forte tendência de reiterar a prática de delitos.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, verifico que o impetrante faz confusão com a tese de excesso de prazo, razão por que não há nada a analisar.
    Quanto à alegação de excesso prazo, consulta ao sítio eletrônico do TJSE evidenciou que o recurso em sentido estrito já foi julgado e inadmitido o recurso especial interposto.
    Afirmei, no HC 186.606, DJe 9.6.2020: “cada processo tem sua particularidade, de modo que o período de quatro anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172 e HC 182.429, de minha relatoria, DJe 11.2.2016 e DJe 16.3.2020, respectivamente.”
    In casu, o paciente ainda não foi julgado porque se aguarda o trânsito em julgado nos autos do recurso em sentido estrito.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente